Tribunal: TJDFT
Processo: 0755608-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755608-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL RODRIGUES ALVES IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDEL RODRIGUES ALVES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 79595701), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.6.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que o paciente encontra-se preso há 6 meses e 2 dias, o que lhe acarreta constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão. Esclarece que a defesa apresentou alegações finais em 25.11.2025; os autos foram conclusos somente em 1.12.2025; em 15.12.2025, foi proferido despacho para remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação sobre as teses de nulidade suscitadas pela defesa, de forma que a sentença somente será proferida no próximo ano. Aduz que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento do privilégio ao paciente, de forma que a pena deve ser fixada em regime incompatível com o fechado. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente. Sustenta a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com ou sem a fixação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ressalte-se que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram reexaminados por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0730887-80.2025.8.07.0000, da minha relatoria. Naquela ocasião, foram examinadas a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA BASEADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Sustenta a impetração a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, alegando que a decisão baseou-se unicamente na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sem demonstrar periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em fundamentação concreta, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (546,03g de cocaína e 103,80g de maconha), associadas a petrechos típicos de traficância (balanças de precisão e múltiplos celulares), o que indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade da segregação cautelar. 4. A fundamentação destacou a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, com base em denúncia de práticas reiteradas de tráfico na região em que ocorreu a prisão, além da declaração do próprio paciente de que pretendia revender a droga apreendida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias do caso concreto, como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, independentemente da primariedade ou das condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante do risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 2/7/2025; STJ, AgRg no HC 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 6/3/2025. Nesse contexto, a despeito dos argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco se revela adequada a aplicação de medidas cautelares diversas. No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). No caso dos autos, a despeito do afirmado pelo impetrante, não se vislumbra, de plano, desídia do juízo na condução do processo. O feito tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia; realizada audiência; encerrada a instrução, estando os autos aguardando manifestação do Ministério Público sobre as alegações finais apresentadas pela própria defesa, para que os autos sejam, então, conclusos para sentença. Além disso, observa-se que o Juízo reexaminou a regularidade e necessidade da prisão cautelar do paciente, indeferindo o pedido de revogação da prisão em 6.10.2025, de forma que não resta configurada a desídia necessária à caracterização do excesso de prazo (ID 252452598, dos autos de origem). Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto estão presentes os respectivos pressupostos legais. Ressalte-se que a aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, não sendo possível, neste momento processual, considerar a possibilidade de sua aplicação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por conseguinte, considerando que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram analisados recentemente por esta Turma Criminal e pelo Juízo de origem, além de não ter ocorrido fato novo apto a ensejar a revisão da segregação, tampouco excesso de prazo injustificado na instrução, deve ser mantida, ao menos por ora, a prisão cautelar do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator